Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703595-61.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, LEONTINA PEREIRA OLIVEIRA APELADO: LEONTINA PEREIRA OLIVEIRA, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O A apelante, Leontina Pereira Oliveira, pugna pela concessão de gratuidade de justiça em sede recursal. Diante disso, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a requerente para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos auferidos, da extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2025. Publique-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator